Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU E TLP. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FATO À FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 123, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se não ocorreu a suspensão do processo por um (01) ano, seguido do transcurso do prazo de cinco (05) anos do prazo prescricional da pretensão de natureza tributária sem movimentação útil do processo, não se há de falar em prescrição intercorrente.
2. Nos termos do art. 123, do CTN, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
3. Se a nome da executada/embargante consta da inscrição da Secretaria de Fazenda como devedora do IPTU do imóvel, se a cessão de direitos sobre o imóvel foi celebrada por instrumento particular e não foi levada a registro (o que seria, de todo modo, inviável, por se tratar de imóvel irregular), não operando efeitos em face de terceiros, e se não foi postulada ao órgão fazendário a alteração da inscrição do IPTU para que constassem como devedores os cessionários mencionados no contrato, inviável a extinção, por ilegitimidade passiva, da execução fiscal em que se exige o pagamento de débitos de IPTU e TLP.
4. Apelo não provido.